Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714526-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: LUANDA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VINICIUS DOS SANTOS VIANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, conforme art. 1.042, §3o, do CPC. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator